Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001522-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Maria Alveni Hererich (AGRAVANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MARIA ALVENI HENERICH - CPF: 759.672.609-78 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a interposição de recurso contra ato judicial de caráter meramente ordinatório, por isso, o ato que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento após a formação do contraditório, por não possuir conteúdo decisório, é irrecorrível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Alveni Henerich contra a decisão proferida por esta relatora que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado visando à reforma do ato judicial emanado do Juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1014815-35.2019.811.0002, postergou a análise do pedido de tutela antecipada, diante da necessidade de
“justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para prescrição direta dos medicamentos spiriva (brometo de tiotrópio) e bamfix (bamfilina) em detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação daquele ora pleiteado, devendo esclarecer no laudo se a parte autora já realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico”
.

(
ID nº 32671987)

Inconformada, a agravante sustenta que, no caso dos autos, em que o juízo singular deixa de analisar o pedido de antecipação de tutela em prazo razoável, há claro indeferimento da medida, ainda que de maneira oblíqua, tendo em vista o caráter urgente de que se reveste esse tipo de pedido.

Assevera, ainda, que, se há determinação judicial revestida de despacho, consignando a ausência do
periculum in mora
, é porque o juízo de primeira instância não se convenceu dos pressupostos para o deferimento da medida, surgindo para o autor o interesse recursal.

Pontua, também, que a parte não pode ficar refém da nomenclatura desse tipo de provimento judicial, mormente porque ele esvazia toda a natureza do procedimento de urgência, incorrendo em grandes chances de tornar irreparável o dano causado.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito a julgamento pelo colegiado para que seja conhecido o agravo de instrumento e, consequentemente, analisadas as suas razões.

As contrarrazões foram colacionadas no ID nº 39423477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Maria Alveni Henerich contra a decisão proferida por esta relatora que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado visando à reforma do ato judicial emanado do Juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1014815-35.2019.811.0002, postergou a análise do pedido de tutela antecipada, diante da necessidade de
“justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para prescrição direta dos medicamentos spiriva (brometo de tiotrópio) e bamfix (bamfilina) em detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação daquele ora pleiteado, devendo esclarecer no laudo se a parte autora já realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico”
.

(
ID nº 32671987)

Contudo, em que pesem as alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão unipessoal recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
o ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada é irrecorrível
por tratar-se de despacho, não contendo carga decisória, consoante estabelece o art. 1.001 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

No caso dos autos, o ato decisório do juízo singular mais se assemelha a um despacho, já que nada decidiu, tão somente postergou a análise do pedido de liminar para momento posterior à formação do contraditório, em virtude da amplitude dos requerimentos da petição inicial, o que é perfeitamente admitido dentro do poder geral de cautela do magistrado.

A jurisprudência também não diverge deste entendimento, senão vejamos:

DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSTERGADA - ATO DECISÓRIO ATACADO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC. 2. Pode o julgador postergar a análise do pedido para após a realização da audiência de justificação, desde que as circunstâncias assim recomendem.

(AI 102047/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/7/2016, Publicado no DJE 27/7/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

O despacho que posterga a análise de antecipação de tutela, para, após, a oitiva da parte contrária é de mero expediente, portanto, não possui conteúdo decisório. Assim, de acordo com a disposição do artigo 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível.
(AI 50302/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2015, Publicado no DJE 2/2/2015).

Ademais, a análise da liminar em sede de agravo de instrumento, no caso concreto, importaria em supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, porque estaria este Tribunal de Justiça analisando matéria ainda não decidida pelo juízo monocrático, o qual, frise-se, apenas aguarda a formação do contraditório.

Destarte, ainda que se admitisse o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar como decisão interlocutória, a referida hipótese não se estaria elencada no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto nos incisos I a XIII do art. 1.015, e parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ressalto, outrossim, que, inobstante o julgamento firmado em sede de Recurso Repetitivo nos autos do REsp nº 1704520/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na ação originária, essa situação não se verifica na hipótese dos autos.

E mais, no caso dos autos, compulsando o andamento processual dos autos originários, constatei que os mesmos já foram impulsionados, já tendo havido apresentação de contestação pelo réu e, inclusive, impugnação pela autora-agravante.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não se mostram como suficientes a ensejar mudança da decisão proferida por esta relatora.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática, proferida no ID nº 32671987, que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020